Tribunal: TJDFT
Processo: 0739104-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739104-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DA PAIXAO REPRESENTANTE LEGAL: RENATA GLABY ALVES E SILVA AGRAVADO: LAEVERSON MEIRELES DE AQUINO DESPACHO O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 64731459). Noticiou que o Juízo de Primeiro Grau proferiu nova decisão em que fixou o prazo de quinze (15) dias para o cumprimento da obrigação e limitou a multa diária a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A análise perfunctória dos autos indica a perda parcial superveniente do objeto recursal no que refere-se à limitação da multa fixada e ao prazo para cumprimento da obrigação determinada. A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão em 1o.10.2024 (id 212982185 dos autos originários): Não obstante, entendo que para garantir a efetividade da medida deferida no ID 211218918, para que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento objeto da lide, fixo o prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento em razão da perda superveniente e parcial do objeto recursal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da perda superveniente e parcial do objeto recursal não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator